Tribunal: TJSP
Processo: 2228933-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido.
DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS - Descabimento – Falta de provas da momentânea impossibilidade financeira do seu

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido.
DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS - Descabimento – Falta de provas da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pela agravante.
Recurso desprovido.